Tribunal: TJES
Processo: 5015132-63.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015132-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PEDRO AMADO MORI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5015132-63.2023.8.08.0048
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: PEDRO AMADO MORI
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR (1). TESE AUTORAL.
NARRA O REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE PERCEBE BENEFÍCIO JUNTO AO INSS, CONTUDO, DEPAROU-SE COM DESCONTO NO SEU BENEFÍCIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS COM O BANCO RÉU. ADUZ QUE QUE A PARCELA MENSAL DO DESCONTO É NO VALOR DE R$ 547,59, REMONTANDO UM TOTAL DE R$ 39.426,48, QUE ELE JAMAIS CONTRATOU. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS; QUE O RÉU SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO; (II) A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS; (III) A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no id. 28109245 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:
I - DECLARAR
a nulidade do contrato de nº 931974230.;
II – CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, em dobro, perfazendo a quantia total de R$ 45.997,56 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação;
III - CONDENAR
, ainda o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;
IV - DETERMINAR
que a parte autora proceda com a devolução da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária desde a data da transferência e juros a contar desta data.
AUTORIZO A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS.
Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER-SE PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, ALEGA O RECORRENTE QUE O CONTRATO N.º 931974230 É RESULTADO DE UM REFINANCIAMENTO/RENOVAÇÃO QUE LIQUIDOU OUTROS DOIS CONTRATOS, QUAIS SEJAM N.º 930777125 E 930777145. AFIRMA AINDA QUE, EM RAZÃO DE TAL CONTRATAÇÃO FORA LIBERADO A QUANTIA DE R$ 22.992,06, SENDO LIQUIDADO O DÉBITO ALUSIVO AOS CONTRATOS ANTERIORES, E O REMANESCENTE DE R$ 6.000,00 DISPONIBILIZADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO RECORRIDO. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, OUSO DIVERGIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU. EXPLICO. INICIALMENTE, VALE DESTACAR QUE A RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES SUBMETE-SE À REGÊNCIA DAS NORMAS DISPOSTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, HAJA VISTA QUE AS ATIVIDADES DE NATUREZA BANCÁRIA SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DOS SERVIÇOS, PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. DIRIMINDO EVENTUAIS DÚVIDAS SOBRE O TEMA, EDITOU-SE A SÚMULA Nº 297 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDO A QUAL
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
DESSA FORMA, SENDO DE CONSUMO A RELAÇÃO MANTIDA ENTRE AS PARTES E VEROSSÍMEIS OS FATOS ADUZIDOS NA INICIAL, IMPÕE-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NA FORMA COMO DISPÕE O ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE PASSO, CABERIA AO RÉU COMPROVAR A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E A LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS, FATOS QUE LOGROU ÊXITO EM PROVAR.
NESTA SENDA,
DESTACO QUE UMA SIMPLES ANÁLISE DA POSTULAÇÃO INICIAL E DA RÉPLICA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA É POSSÍVEL CONCLUIR QUE O MESMO SUBVERTE O CONTEXTO FÁTICO EM SEU PROVEITO, NA TENTATIVA DE INDUZIR O PODER JUDICIÁRIO A ERRO. NOTA-SE CLARAMENTE QUE EM SUA NARRATIVA INICIAL O RECORRENTE AFIRMA QUE DESCONHECIA A ORIGEM DOS DÉBITOS, JÁ QUE NÃO CELEBROU QUALQUER CONTRATO COM O RECORRIDO, NO ENTANTO, APÓS A EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS JUNTO À CONTESTAÇÃO, EM RÉPLICA, MUDOU ESTA VERSÃO, AGORA RECONHECENDO A CELEBRAÇÃO DO AJUSTES, CUJO LOCAL DE ASSINATURA É A CIDADE DE SERRA/ES, SUA RESIDÊNCIA.

EM OUTROS TERMOS, O CONSUMIDOR RECONHECE A ASSINATURA NO CONTRATO Nº 931974230 OBJETO DA LIDE, JUNTADO PELO RÉU, MAS NEGA O PEDIDO DE PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO DOS CONTRATOS N.º 930777125 E 930777145. EM QUE PESEM AS ALEGAÇÕES INICIAIS, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS AOS AUTOS PELO ACIONADO NÃO CORROBORAM ESTA AFIRMAÇÃO (INEXISTÊNCIA DE PORTABILIDADE). É INCONTROVERSO QUE A PARTE AUTORA MANIFESTOU SUA VONTADE DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O REQUERIDO. O DISSENSO CONCENTRA-SE NA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE, AO INVÉS DE NOVO EMPRÉSTIMO, HOUVE “PORTABILIDADE” E “REFINANCIAMENTO” DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE COM O BANCO BRADESCO O QUE TERIA ACARRETADO PREJUÍZO AO REQUERENTE. DESSARTE,
VALE DESTACAR QUE EM NENHUM MOMENTO A PARTE AUTORA QUESTIONOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 931974230 (ID. 7516636 - Pág. 1/4), A QUAL, DIGA-SE, É IDÊNTICA À LANÇADA NO DOCUMENTO PESSOAL JUNTADO COM A INICIAL, BEM COMO À APOSTA NO TERMO DE SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE (IDS. 7516637 - Pág. 1/2 E 7516640 - Pág. 1/2).
ASSIM, NÃO NEGADA A ASSINATURA E, PORTANTO, A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO Nº 931974230, PROVADA ESTÁ A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES ORA LITIGANTES.
ALÉM DISSO, AINDA QUE NÃO CONSTE NO BOJO DO CONTRATO Nº 931974230 QUE O MESMO SERVIRIA PARA QUITAR AS OUTRAS DUAS OPERAÇÕES SUPRAMENCIONADAS, ME PARECE ILÓGICO QUE O AUTOR VENHA RECLAMAR DE SUPOSTA DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/CLAREZA ACERCA DOS TERMOS DO NEGÓCIO DO JURÍDICO IMPUGNADO ANOS APÓS A SUA CELEBRAÇÃO.
NA VERDADE, O ORA RECORRENTE/REQUERIDO COMPROVOU QUE RECEBEU OS CONTRATOS DO RECORRIDO/AUTOR EM PORTABILIDADE E EFETUOU A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A INSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA, BEM COMO DEPOSITOU O VALOR REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA DO REQUERENTE. NOUTROS TERMOS, O RÉU COMPROVOU QUE OS VALORES CONTRATADOS FORAM UTILIZADOS PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS COM OUTRA CASA BANCÁRIA, DE MODO QUE OS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA SÃO LEGÍTIMOS.
NÃO EXISTE NENHUM INDICATIVO DE ABUSIVIDADE OU DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS, TAMPOUCO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, DEVENDO SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
, PREVALECENDO A FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.
RECORDA-SE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO
“é o meio para a realização da autonomia privada, ou seja, a atividade e potestade criadoras, modificadoras ou extintoras de relações jurídicas entre particulares, portanto o pressuposto e causa geradora de relações jurídicas, abstratamente e genericamente admitidas pelas normas do ordenamento” (4 RENAN LOTUFO, “Código Civil Comentado”, Vol. I, Saraiva, 2004, p. 271).
E ENFATIZE-SE: TANTO QUE CONSOLIDADO NÃO É PASSÍVEL DE DESFAZIMENTO POR SINGELO ARREPENDIMENTO, OU PORQUE A PARTE REPUTA QUE PERPETROU MAU NEGÓCIO. O NEGÓCIO JURÍDICO ESTÁ SUJEITO À INVALIDAÇÃO É CERTO, MAS ISSO DESDE QUE CONCORRENTES UMAS DAS HIPÓTESES DE NULIDADE OU ANULABILIDADE PRECONIZADAS PELO CÓDIGO CIVIL (ARTS. 166 E 171).

NA ESPÉCIE, A PARTE AUTORA AFIANÇA NO EXÓRDIO QUE JAMAIS CONTRATOU O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO, CONTUDO, NA RÉPLICA RECONHECE A CONTRATAÇÃO E ADUZ QUE O REQUERIDO AO INVÉS DE FORMALIZAR NOVO EMPRÉSTIMO, PORTOU CONTRATOS ANTERIORMENTE CELEBRADOS, REFINANCIANDO-OS. PORTABILIDADE ESTA QUE NÃO RECONHECE. ESSA AFIRMAÇÃO É CONDUCENTE À TESE DE QUE TERIA SIDO O AUTOR INDUZIDO EM “ERRO”.
CONVÉM ACENTUAR QUE ERRO É A FALSA NOÇÃO QUE A PESSOA TEM DE QUALQUER ELEMENTO DO NEGÓCIO; É UMA FALSA NOÇÃO DA REALIDADE QUE INFLUI NA VONTADE DO DECLARANTE. INTERESSA AO DIREITO PARA SERVIR COMO FONTE DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO O ERRO SUBSTANCIAL, ESSENCIAL (CÓDIGO CIVIL, ART. 138). E, ALÉM DISSO, SÓ IMPORTA AQUELE QUE NÃO PODERIA SER PERCEBIDO SENÃO COM DILIGÊNCIA EXTRAORDINÁRIA, INEXIGÍVEL DO HOMEM MÉDIO. DEMAIS DISSO, OS MOTIVOS QUE IMPELEM O AGENTE À REALIZAÇÃO DE UM NEGÓCIO SÃO IRRELEVANTES, JÁ QUE CORRESPONDE À RAZÃO SUBJETIVA OU IMPULSO DO AGENTE. O QUE É RELEVANTE É A CAUSA DO NEGÓCIO, QUE EQUIVALE À BASE OBJETIVA DESSE. SENDO ASSIM, PARA CARACTERIZARMOS UM ERRO SUBSTANCIAL, TEMOS DE PARTIR DO PRINCÍPIO DE QUE, SEM ELE, O NEGÓCIO NÃO SE REALIZARIA, OU, SE O AGENTE CONHECESSE A VERDADE, NÃO MANIFESTARIA A VONTADE DE CONCLUIR O NEGÓCIO PORQUE AQUELE ERRO EXERCEU IMPORTÂNCIA DETERMINANTE, OU SEJA, É NECESSÁRIO QUE A ESSENCIALIDADE DO ERRO INCORRA EM OFENSA DA NATUREZA DO NEGÓCIO CELEBRADO, BEM COMO A INCOMPREENSÃO DO AGENTE NA PERCEPÇÃO DA FALSA REALIDADE.
NA ESPÉCIE, NÃO HÁ SE FALAR EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
HOUVE A TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DO BANCO BRADESCO PARA O REQUERIDO.
NÃO HÁ RAZÃO JURÍDICA PARA ANULAÇÃO DO CONTRATO, DEVENDO PREVALECER, OS TERMOS AJUSTADOS. COMO COROLÁRIO LÓGICO, NÃO É CABÍVEL A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E A IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA QUE O RÉU SUSPENDA OS DESCONTOS E PROMOVA A DEVOLUÇÃO DO QUE FOI DESCONTADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.
O QUE RESTA APRECIAR É A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DO REQUERIDO E QUE OS DESCONTOS REALIZADOS NÃO FORAM INDEVIDOS, NÃO RESTA CARACTERIZADO O DANO MORAL ALEGADO.
ACRESCENTE-SE ADEMAIS QUE NÃO É QUALQUER CONTRATEMPO, CONTRARIEDADE, DESCONFORTO, MÁGOA, IRRITAÇÃO OU ABORRECIMENTO QUE CONFIGURA A AGRESSÃO À PERSONALIDADE OU À DIGNIDADE, OBJETIVIDADE JURÍDICA TUTELADA NA ORDEM CONSTITUCIONAL PÓS-88 COM A PROMESSA DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. POR ISSO É INJURÍDICO QUERER CONSIDERAR QUALQUER OFENSA A DIREITO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL COMO CARACTERIZADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SOMENTE PODERÁ ASSIM SER CONSIDERADA A AGRESSÃO QUE ALCANCE O SENTIMENTO PESSOAL DE DIGNIDADE,
“que fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos, alteração do equilíbrio psicológico do indivíduo, duradoura perturbação emocional, tendo-se por paradigma não o homem frio e insensível, tampouco o de extrema sensibilidade, mas sim a sensibilidade ético-social comum” (Sérgio Cavalieri Filho - “Visão Constitucional do Dano Moral”, artigo publicado na “Cidadania e Justiça” nº 06, p. 206/211).
O AUTOR NÃO DEMONSTROU TER SOFRIDO LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE OU À SUA DIGNIDADE, OU ENFRENTADO SITUAÇÃO QUE TENHA CAUSADO ANGÚSTIA, SOFRIMENTO, ABALO MORAL A PONTO DE PROVOCAR DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL, EM VIRTUDE DE FATO IMPUTÁVEL À PARTE RÉ, RAZÃO PELA QUAL NÃO PROSPERA SEU PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIA A ELE TER PRODUZIDO PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO A EMBASAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC. AO NÃO LOGRAR ÊXITO EM SATISFAZER TAL PREMISSA, NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DO DISSABOR COMUM ÀS RELAÇÕES COMERCIAIS PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. ASSIM, NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR NÃO RESTAR CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA PARTE RÉ.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)